Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004981-77.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Embargante : BANCO SAFRA S.A
Embargado : ANDRE RODRIGUES TAVARES
Número do Protocolo: 1004981-77.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S.A, contra a r. decisão que concedeu em parte a antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), apenas para que seja autorizada a venda pelo agravante do bem apreendido tão logo decorrido o prazo de cinco dias para pagamento da integralidade da dívida, a contar da execução da liminar de busca e apreensão.
O embargante pede o acolhimento dos Embargos, para que seja permitida a retirada do veículo da comarca independente de autorização do juízo ou de citação da parte ré, e para fazendo constar nos autos que, cumprida a liminar, considerar-se-á, desde já, a parte ré cientificada e notificada de sua obrigação de pagar a integralidade da dívida para reaver o bem, sob pena de violação dos preceitos contidos no Decreto Lei 911/69.
É a suma.
D E C I D O
A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
Destaco os seguintes trechos da decisão:
O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo, “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.
Assim, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida pendente nos cinco dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão (e não nos cinco dias seguintes à citação, que se concretiza somente com a juntada do mandado cumprido aos autos), e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, que está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.
A propósito:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO. 1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial. 2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii) de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil). 3. Recurso especial provido. (Grifei - STJ - QUARTA TURMA - REsp 1148622/DF - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 01/10/2013 - DJe 15/10/2013)
Ainda nesse sentido, colhe-se dos fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no REsp 1722859 (DJe 03/05/2018):
“(...) a Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento de que ‘(...) Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’ (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 - grifou-se).
Assim, observada a previsão dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, consolidada a propriedade do veículo, seja com o credor ou com o devedor, não há falar em restrição ao direito do proprietário de dispor licitamente do veículo, passando a venda do bem a ser exercício de pleno poder. (...)” (grifou-se).
Ressalte-se que, de acordo com o Decreto-Lei no 911/69, com a redação da Lei no 10.931/04, consolidada a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, possível sua venda, independentemente de pronunciamento judicial, sem prejuízo de responder a credora/agravante por eventual lesão a direitos da devedora/agravada, que se resolverá em perdas e danos, caso a demanda seja julgada improcedente ao final.
Contudo, no que se refere ao prazo para apresentação de contestação, o Decreto-Lei no 911/69 deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de quinze para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme entendimento do eg. STJ cuja ementa foi acima transcrita (REsp 1148622/DF).
No caso, não há omissão no julgamento; leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou o conjunto probatório que possui relevância para este primeiro momento processual, até porque melhor e mais acurada análise será feita no momento da apreciação do mérito do agravo.
Portanto, o enfoque consagrado pela decisão permanece infenso às críticas feitas pelos embargantes, de modo que, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os embargos.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator